Tribunal: TJMT
Processo: 1026820-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026820-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORENA MARTINS FIGUEIREDO - CPF: 025.974.361-52 (RECORRENTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHING LTDA - EPP - CNPJ: 24.042.105/0001-71 (RECORRIDO), RAYFF MACHADO DE FREITAS MATOS - CPF: 643.017.611-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1026820-58.2020.8.11.0001

Origem: 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LORENA MARTINS FIGUEIREDO

Recorrido(s): IBC – INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHING LTDA - EPP

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS
–
APLICAÇÃO DO ART. 322, §2°, DO CPC – ANÁLISE DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO – RECUSA DE CANCELAMENTO DO CURSO ONLINE ADQUIRIDO PELA PROMOVENTE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a condenação da promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

De acordo com o art. 322, §2°, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”, de modo que não há que se falar em improcedência do dano moral por ausência de pedido específico.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da negativa de cancelamento do curso pela empresa promovida, resta configurada a falha na prestação do serviço, fazendo jus ao consumidor ao recebimento de indenização por dano moral, ainda mais quando comprovado que houve reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para confirmar a liminar que determinou a suspensão das parcelas vincendas, declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como condenar a parte promovida a restituir à autora o valor pago mediante abatimento da multa de 20%, mas julgou improcedente o dano moral ao argumento de que não houve pedido específico no presente caso, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para:

a)
Confirmar a liminar deferida;

b)
Declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes
;

c) CONDENAR o Requerido a restituir à autora o valor de R$ 1.032,20 (mil e trinta e dois Reais e vinte centavos), corrigidos pelo índice INPC e acrescidos de juros de 1% a.m, desde a citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o pedido de dano moral foi objeto de um tópico específico em petição inicial, de modo que a partir do momento em que foi reconhecida a falha na prestação do serviço faz jus ao recebimento da indenização.

Alega que é incontroverso no presente caso que a promovida se negou a proceder com o cancelamento do curso, mesmo mediante aplicação da multa, bem como que só foi possível interromper a cobrança das parcelas em sua fatura de cartão de crédito após o deferimento da liminar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, bem como a condenação da parte Recorrente em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida, em contrarrazões, alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou suficientemente comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No presente caso, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a rescisão do contrato e determinando a restituição de valores, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral ao argumento de que “...
quanto ao dano moral, apesar de ter sido indicada a necessidade de reparação, não houve pedido específico, motivo pelo qual não cabe ao Magistrado deferir além do que foi solicitado expressamente, sob pena de nulidade do feito.”.

Somente a parte promovente se insurge contra a sentença, requerendo o pagamento de indenização por dano moral, o que passo a analisar.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso da promovente deve ser provido a fim de condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Apesar de o magistrado
a quo
ter fundamentado a improcedência do dano moral no fato de não ter havido pedido específico, analisado minuciosamente a petição inicial, vejo que a promovente abriu um tópico apartado tão somente para tratar a respeito, intitulado “Do Dano Moral”, no qual alega que faz jus ao recebimento de indenização por ter havido prática de ato ilícito pela promovida.

Acerca do assunto, o art. 322, §2, do CPC, assim dispõe:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

...

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Portanto, considerando o conjunto da postulação, mediante aplicação do princípio da boa-fé, tenho que a pretensão da Recorrente está devidamente apresentada, qual seja, a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido, cito precedentes:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2. Afasto a prefacial de nulidade da sentença, em razão de suposto julgamento extra petita. É cediço que o pedido formulado na exordial deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. É dizer, o pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição do litígio. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com instauração da ação.
Nesse sentido, preconiza o art. 322, § 2o do CPC que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
” Portanto, analisando todo o conteúdo da peça inicial tenho que a pretensão do Recorrente está devidamente apresentada, qual seja, o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes e consequente pagamento do FGTS.

(...)

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0011434-68.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA ALEGADA COMO ULTRA PETITA NÃO PROCEDE – LAUDO PERICIAL É FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PELO SENTENCIANTE – PARTES INTIMADAS SE MANIFESTARAM SOBRE O LAUDO – SEGURADORA APELANTE INCLUSIVE AFIRMOU NÃO SE OPOR AO LAUDO – ART. 493 CPC –
PEDIDO IMPLÍCITO ART. 322 §2 DO CP
C – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

-
O artigo 322, §2o do CPC, que trata dos pedidos implícitos, autoriza, in casu ̧ também essa condenação em valor superior. Tendo o magistrado sentenciante interpretado e considerado o conjunto da postulação, observado o principio da boa-fé.

- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

(N.U 0002499-09.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

Quanto ao caso em apreço, alega a consumidora na inicial que adquiriu curso online junto à promovida em 09.05.2020 e solicitou o cancelamento em 19.06.2020, mediante o pagamento da multa de 20%, todavia, a empresa se negou a realizar a restituição de valores.

Justifica que a solicitação se deu em virtude da baixa qualidade do curso ofertado. Junta
prints
de e-mails e de conversas ocorridas por meio do aplicativo “Whatsapp” no intuito de comprovar que tentou solucionar o impasse administrativamente.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da negativa de cancelamento do curso pela empesa, resta configurada a falha na prestação do serviço, a qual, inclusive, já foi reconhecida na sentença, de modo que o consumidor faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, ainda mais quando comprovado que houve reclamação administrativa não solucionada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Considerando que o valor da causa indicado pela promovente na inicial (R$ 3.573,00) se refere tão somente ao pedido de indenização por danos materiais, DETERMINO seja devidamente retificado para constar R$ 8.573,00 (oito mil quinhentos e setenta e três reais).

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021